Tribunal: STF
Processo: ARE 1284116
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. DEMISSÃO. ANISTIA CONCEDIDA PELA LEI N. 8.878/1994. ANULAÇÃO. PRAZO PARA REVISÃO DOS ATOS. DECRETO 5.115/2004. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR.
    1. Os atos administrativos praticados pelas comissões criadas pelos Decretos nos 1.498 e 1.499, de 24 de maio de 1995, e 3.363, de 11 de fevereiro de 2000, referentes a processos de anistia de que trata a Lei no 8.878, de 11 de maio de 1994 devem ser submetidos à revisão pela Comissão Especial Interministerial - CEI, conforme disposição do Decreto 5.15/2004.
    2. Ao servidor deve ser devolvido o prazo para protocolar pedido de revisão do ato administrativo que anulou a anistia” (pág. 73 do documento eletrônico 4). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 7°, XXIX; 109, I; e 114 da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Preliminarmente, observo que os arts. 7°, XXIX; 109, I; e 114 da Lei Maior não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
    É certo, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 1.498/1995, 1.499/1995, 3.363/2000, 5.115/2004 e 5.954/2006; e Lei 8.878/1994), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
    Por fim, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.474.586/RS, com trânsito em julgado certificado em 17/8/2020 – págs. 304-311 e 316 do documento eletrônico 4), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF.
    Com essa orientação, menciono os seguintes precedentes: RE 587.089-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 785.229/PR e RE 827.447-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 588.235-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 681.482-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 775.488-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 816.971-AgR/RS, AI 627.964-AgR/RS e RE 594.910/MT, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator